Tribunal: TJDFT
Processo: 0703489-59.2024.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703489-59.2024.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: H. V. L. A. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Quallity Pró Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião. A apelada postulou, nas contrarrazões, o não conhecimento da apelação interposta sob o argumento de que a apelante não apresentou os motivos para a reforma da sentença, limitou-se a fundamentações que não demonstram o motivo pelo qual a sentença deve ser reformada (id 63693562). Intime-se a apelante para manifestar-se acerca da alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: quinze (15) dias. Após, venham conclusos para julgamento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator